Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735126-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO JUN JI SHIGUTI, ELIANE DE FARIA JUNQUEIRA, WANDERLEY AKIRA SHIGUTI, VALERIA DA SILVA CRUZ SHIGUTI, CRISTIANE SAYURI SHIGUTI, ALEXANDRE GIOVANINI FUSCALDI EMBARGADO: ROBERTO CORDEIRO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Jun Ji Shiguti e outros em face da decisão de ID 75698545, que declarou a intempestividade do recurso interposto. Alega que a decisão embargada incorreu em erro material ao considerar intempestivo o recurso, pois a contagem do prazo foi equivocada. Sustenta que a decisão objeto do recurso foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônica Nacional em 28/07/2025 (segunda-feira), com publicação em 29/07/2025 (terça-feira), conforme certidão dos autos principais. Informa que no dia 11 de agosto de 2025 é feriado na Justiça, sendo, portanto, dia não útil, conforme tabela apresentada pelo embargante. Aduz que, conforme os artigos 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006 e 224 do CPC, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 30/07/2025 (quarta-feira) e se encerrou em 20/08/2025 (quarta-feira). Argumenta que, na data final do prazo (20/08/2025), o advogado subscritor foi acometido por problema de saúde, conforme atestado odontológico juntado aos autos, o que configura justa causa nos termos do artigo 223, §1o, do CPC. Acrescenta que, em razão do impedimento devidamente comprovado, o prazo foi restituído para o primeiro dia útil subsequente, tendo o recurso sido interposto em 21/08/2025, o que o torna tempestivo. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para correção do erro material na decisão embargada, com o reconhecimento da tempestividade do recurso. DECIDO. No mérito, assiste parcial razão ao embargante. Verifica-se, de fato, a existência de erro material na contagem do prazo recursal, uma vez que o dia 11/08/2025 foi feriado forense, conforme estabelece o art. 60, § 3o, inciso III, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios). Dessa forma, o termo final para interposição do recurso seria o dia 20/08/2025, e não data de 19/08/2025. Vejamos. A decisão agravada foi prolatada em 24/07/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 28/07/2025, sendo publicada no dia 29/07/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 30/07/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 20/08/2025, excluindo os dias não úteis e feriados. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 21/08/2025. Verifica-se, assim, que o erro material não possui repercussão capaz de alterar o conteúdo da decisão embargada, uma vez que não merece acolhida a alegação de justa causa para a prorrogação do prazo, nos termos do art. 223, §1o, do Código de Processo Civil. O atestado odontológico apresentado, além de genérico, indica apenas o CID 10K-04 (doença da polpa e dos tecidos periapicais), sem especificar a gravidade do quadro clínico, o tipo de tratamento necessário ou a consequente incapacidade funcional do advogado no dia 20/08/2025. Cumpre destacar que a mera menção a diagnóstico de doença odontológica, sem a demonstração inequívoca de que a condição comprometeu o pleno exercício da atividade profissional no prazo fatal, não se reveste de força probatória suficiente para a aplicação da norma excepcional prevista no §1o do art. 223 do CPC. A jurisprudência do TJDFT é firme ao exigir que a doença impossibilite completamente o advogado ao exercício de seu ofício, não sendo suficiente o mero atestado odontológico. Nesse sentido, vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 223, do Código de Processo Civil, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu a advogada da parte embargante. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1874527, 0745008-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT. RESTITUIÇÃO DE PRAZO . JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. STJ . SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/restituição de prazo recursal no Processo no 0707229-46 .2020.8.07.0018, até a alta hospitalar do Impetrante . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, para caracterizar-se justa causa para devolução do prazo, a doença deve impossibilitar totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 3. O causídico, mesmo internado, conseguiu peticionar nos autos o que, teoricamente, também possibilitaria o substabelecimento de mandato para as causas urgentes . 4. Não há como ser concedida a segurança pleiteada, ante a falta de interesse do impetrante. 5. Segurança denegada . (TJ-DF 07175312320228070000 1655843, Relator.: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 07/02/2023) Portanto, ainda que reconhecido o equívoco na contagem do prazo, o recurso protocolado em 21/08/2025 permanece intempestivo, não sendo possível o acolhimento da tese de justa causa, ante a ausência de justificativa hábil e de comprovação adequada de impedimento relevante para o advogado não praticar o ato processual no prazo legal. Desse modo, deve ser reconhecido apenas o erro material na decisão embargada, sem alteração da decisão. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a existência de erro material na decisão embargada em relação ao prazo final para interposição do recurso, que é o dia 20/08/2025. No mais, mantenho a decisão embargada, que não conheceu do recurso interposto, em virtude da intempestividade. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora